Tribunal: TJMT
Processo: 1002332-98.2023.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002332-98.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DANIELLA CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 042.702.061-10 (RECORRIDO), LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), PAULO MAYRUNA SIQUEIRA BELEM - CPF: 701.167.761-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002332-98.2023.8.11.0012.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO.

Recorrida:
DANIELLA CAMARGO OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
9 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA
AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA
–
EXTRAVIO DO CHIP -

DESBLOQUEIO DE NOVO CHIP PARA A MESMA LINHA TELEFÔNICA
–

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA –
LINHA TELEFÔNICA EM NOME DE TERCEIRO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 1, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO
AO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 251430670, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando a reativação da linha telefônica da autora, nº (61) 99928-3378, sob pena de pagamento de multa.

Ainda,
condenou
a empresa reclamada ao pagamento de indenização por
danos morais,
na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e, no mérito:

1)
Ausência de prova mínima do alegado;

2)
Inexistência de falha na prestação do serviço;

3)
Não ocorrência de danos morais;

4)
Ausência de comprovação de prejuízos;

5)
Redução do valor da condenação;

6)
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos;

7)
Litigância de má-fé.

Em contrarrazões (id.
251430683)
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa, sob o argumento de que a demandante jamais teve seu nome vinculado à linha telefônica (61) 99928-3378. Contudo, a reclamante demonstrou, por meio da documentação anexada à inicial, que era detentora do número (ids. 251429161, 251429163 e 251429165).

Pois bem, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
,
deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença, id. 251430670, elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, determinando a reativação da linha telefônica nº (61) 99928-3378 em nome da autora, devendo disponibilizar a linha exclusivamente para ela, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ainda,
condenou
no pagamento de indenização por
danos morais
, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou:

“(...) -
DA INTERRUPÇÃO/SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA.

Analisando detidamente os fatos e documentos contidos no processo, verifica-se que
a parte autora não apresenta prova suficiente de sofrimento de qualquer abalo de ordem extrapatrimonial, uma vez que em contato com a Reclamada com os protocolos de atendimento, o serviço foi restabelecido seguindo o prazo contido em normativa regulatória
.

(...)

No caso dos autos,
a parte Reclamada impugnou todos os registros de protocolos apresentados pela parte autora, demonstrando que atendeu aos pedidos de procedimentos e informações dentro do prazo regular estabelecido
.

Outrossim,
mesmo considerando a hipótese de ocorrência de interrupção do fornecimento de energia elétrica como sustentado em exordial, a mesma foi restabelecida dentro do prazo específico aos casos de interrupção, sendo tal ocorrência solucionada pela Reclamada que tomou as medidas adequadas para a solução do sinistro, em prazo razoável
.

(...)

-
DA IRREGULARIDADE NO CONSUMO DE ENERGIA.

Verifica-se do histórico de consumo apresentado, que
a média de consumo no período de 06 (seis) meses anteriores ao reclamado de possível constatação (junho a novembro/2023) é de 431,83kWh, ou seja, evidentemente discrepante do faturamento apurado no mês de dezembro/2023 (1059kWh)
, informações obtidas em documento apresentado pela própria Reclamada (ID.

163588623).

Ainda que a Reclamada ateste que não há qualquer irregularidade no medidor, o laudo de ID. 163588625, apresentado é datado de 26/03/2024, ou seja, após a distribuição da presente demanda, não trazendo segurança se o medidor foi trocado ou como se deu a efetiva aferição. Assim o fato não exclui a responsabilidade da Empresa Reclamada, tratando-se de mera alegação que poderia/deveria ter sido comprovada no momento próprio.

Assim sendo,
não se justifica o lançamento na forma pretendida, demonstrando evidente desequilíbrio econômico ao consumidor
. Bem como, de outro lado, inegável a prestação do serviço e o respectivo consumo, devendo ocorrer a contraprestação.

(...)

No caso concreto,
o fato não ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, afastando a responsabilização extrapatrimonial, porquanto não comprovada suspensão dos serviços de eletricidade, nem mesmo a negativação dos dados da Reclamante
.
(...)”
(
grifei).

No caso concreto,
vê-se que

os danos morais restaram caracterizados
, eis que a reclamante, ora recorrida, foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que
a operadora de telefonia registrou seu número, no ano de 2019, em nome de terceiro
. Ressalta-se que
a demandante
, inclusive,
busc
ou
uma solução administrativa junto ao PROCON
, porém,
sem
êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº
1
, nos seguintes termos:

“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(Destaquei).

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais),
fixado pelo Juízo de primeiro grau,
a título de
danos morais
, mostra-se adequado ao caso concreto, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrida tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024